Tribunal: STF
Processo: Rcl 57909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferido nos Autos nº 0806396-44.2017.4.05.8000. A parte reclamante alega violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.



    2.  A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo ARE 1.106.717, nos termos do art. 69, caput, do RI/STF.



    3.  É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    4. Da leitura dos autos, e em consulta à página eletrônica do TRF 5ª Região na internet, verifica-se que o Município de Maragogi/AL moveu a execução (individual) contra a fazenda pública nº 0803622-46.2014.4.05.8000, a fim de executar a condenação da União Federal à complementação dos repasses do FUNDEF/FUNDEB, conforme sentença proferida em ação coletiva promovida pela Associação dos Municípios de Alagoas - AMA.



    5. Nessa execução, a parte ora reclamante, escritório de advocacia, requereu a retenção dos honorários advocatícios contratuais com base no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.906/1994. O pedido foi indeferido sob o fundamento, em síntese, de que o escritório não tinha contrato válido com o município exequente, confira-se: “[...] o Município exequente não contratou o escritório Monteiro e Monteiro, nem firmou nenhum contrato mediante o qual tivesse assumido obrigação de pagar honorários, nem mesmo emitiu declaração de vontade própria e específica obrigando-o a tal, e, ainda, que o que há nos autos é um contrato em que constam como pactuantes a AMA, de um lado, e o escritório Monteiro e Monteiro de outro, e não o Município exequente”. Tal decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento (autos nº 0804446-12.2015.4.05.0000), recurso especial (REsp 1.662.519) e recurso extraordinário com agravo (ARE 1.106.717) - decisão transitada em julgado em 16.08.2018. 



    6. Neste ínterim, o Ministério Público Federal (MPF) veio a ajuizar a ação civil pública nº 0806396-44.2017.4.05.8000, com o objetivo de compelir o Município de Maragogi/AL a aplicar na manutenção e desenvolvimento da educação o montante integral, oriundo de complementação do FUNDEB, creditado pela União, sob o regime de precatório requisitório, no bojo da Execução nº 0803622- 46.2014.4.05.8000. Em sede de apelação, foi reconhecida a impossibilidade do destaque de honorários advocatícios contratuais sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, contra o que se insurgiu o ora reclamante, por duas vezes, via embargos de declaração. O órgão reclamado rejeitou os recursos, assinalando a impossibilidade de “pagamento de honorários advocatícios contratuais com verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora” (grifei) - decisão ora reclamada. 



    7. De fato, ao tempo em que proferida a decisão reclamada, já havia sido julgada a ADPF 528 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), paradigma ora invocado. Na ocasião, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    8. Todavia, em cognição sumária próprio das medida cautelares, não me parece ter a parte reclamante legitimidade para vindicar a observância do referido paradigma na reclamação, uma vez que já reconhecido, por decisão transitada em julgado, não ser devida a reserva dos honorários por ela requeridos na Execução nº 0803622-46.2014.4.05.8000.



    9. Ademais, o pedido liminar formulado na inicial — reconhecimento da “possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, mantendo a eficácia da clausula contratual quanto as referidas verbas” — possui caráter satisfativo, de modo que se revela prudente aguardar a instrução completa da presente ação, para os devidos esclarecimentos. 



    10. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, indefiro o pedido cautelar.



    11. Cite-se a União, parte beneficiária da decisão reclamada, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015.



    12. Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão. Após transcorrido o prazo para informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 15 de fevereiro de 2022.  



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator